Tribunal: TJES
Processo: 0003460-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003460-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PASCOALE MOREIRA

APELADO: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVO VERBAL. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de tutela cautelar antecedente cumulada com pedidos de declaração de nulidade contratual, inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais e aplicação de multa contratual, e julgou procedente a reconvenção apresentada pela empresa ré, condenando o autor ao pagamento de R$ 47.559,30 por serviços prestados e não adimplidos, além de revogar a tutela antecipada concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de contrato escrito invalida os aditivos contratuais e impede a cobrança dos valores pleiteados;
(ii) saber se houve inadimplemento contratual por parte da empresa ré, ensejando indenização e multa;
(iii) saber se é cabível a condenação por danos morais em razão do protesto de boletos emitidos pela empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 107 do Código Civil admite contratos verbais como válidos, desde que comprovados, sendo irrelevante a ausência de forma escrita para a exigibilidade dos aditivos.
4. As provas documentais e testemunhais confirmam que os serviços adicionais foram autorizados pelo autor, inclusive por mensagens de WhatsApp e e-mails trocados entre as partes, evidenciando sua ciência e anuência.
5. O autor impediu a conclusão da obra ao obstar a entrada dos prestadores de serviço, descaracterizando inadimplemento da empresa ré.
6. A cobrança dos valores adicionais e o protesto dos títulos caracterizam exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, não havendo falar em danos morais.
7. A reconvenção foi corretamente acolhida, diante da comprovação da prestação dos serviços e ausência de prova de pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato escrito não invalida aditivo contratual verbal, desde que comprovado por outros meios de prova. 2. A prestação de serviços autorizada verbalmente e devidamente executada gera obrigação de pagamento, sendo legítima a cobrança e o protesto. 3. Não se caracteriza inadimplemento contratual quando a contratada é impedida de concluir a obra por ação do contratante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 107, 113, 422 e 188, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 5.474/1968, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, AC 00012129320178120020, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 10/08/2022; TJRS, AC 5000219-37.2022.8.21.0020, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 10/04/2025; JECMT, RInom 1006351-97.2022.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ PASCOALE MOREIRA
contra sentença proferida nos autos da ação de Tutela Cautelar Antecedente com pedido de indenização por danos materiais e morais c/c declaração de nulidade contratual e inexigibilidade de débito, movida em face de
OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS SERVIÇOS LTDA ME.

A sentença recorrida, lançada no id nº 9453747, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional formulado pela ré, condenando o autor ao pagamento de R$ 47.559,30, com correção monetária e juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id nº 9453749), o Apelante sustenta, em síntese: (i) Inexistência de prova quanto à contratação dos serviços cobrados no aditivo apresentado pela empresa ré; (ii) ausência de anuência quanto aos serviços supostamente prestados; (iii) improcedência da reconvenção por ausência de demonstração do adimplemento dos serviços; (iv) necessidade de reconhecimento de dano material e da cláusula penal contratual pela não conclusão da obra; (v) configuração de dano moral em virtude do protesto indevido dos boletos emitidos pela ré. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao id nº 9453754, por meio das quais a empresa Apelada sustenta: (i) Que houve modificação substancial no escopo do projeto por solicitação do próprio Apelante; (ii) que os serviços aditivos foram efetivamente prestados e reconhecidos pelo autor, inclusive com pagamento parcial; (iii) que os boletos enviados tiveram prévia ciência do Apelante, sendo indevido o pedido de sustação de protesto; (iv) que inexistem provas do alegado dano material e tampouco se configura dano moral por exercício regular de direito. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 2 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à questão.

Cuidam os autos de
“Tutela Cautelar Antecedente”
promovida por
JOSE PASCOALE MOREIRA
em face de
OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRA SERVIÇOS LTDA ME
, onde alega, em síntese, que, em 09/05/2018, firmaram contrato de prestação de serviços para reforma de sua área residencial, pelo valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); posteriormente, em tratativas com a requerida através do aplicativo whatsapp, solicitou o acréscimo de alguns serviços, no valor de R$25.870,00, realizando o pagamento de uma entrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); após a data prevista para o término da obra, revela que teria recebido um Termo Aditivo da ré no valor de R$31.499,30 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos) com serviços realizados sem aviso, não contratados; no decorrer do mês de janeiro de 2018 recebeu quatro boletos que totalizam o montante de R$ 47.559,30, valor este com o abatimento do montante pago a título de entrada.

No pedido principal o autor/apelante defende que: i) Mesmo após a concessão da medida liminar a ré levou a protesto o título com vencimento em 01/02/2019; ii) mesmo após o término do prazo previsto no contrato, a obra não foi finalizada e diversos serviços e itens não foram realizados ou entregues, obrigando-o a contratar outro profissional da construção civil para terminar os serviços faltantes. Com base nestes fundamentos pugna pela reforma do julgado com: i) A condenação da ré no pagamento de danos materiais e morais, além da multa contratual pela não finalização da obra; ii) a declaração de nulidade do termo aditivo apresentado pela demandada; iii) a declaração de inexistência do débito apontado na inicial; e iv) o reconhecimento da ilegalidade do protesto efetuado.

A apelada, ao se manifestar, contestou os pedidos e entrou com reconvenção, buscando garantir o recebimento dos valores que alega ter direito em razão dos serviços prestados, decorrentes do contrato e aditivos celebrados.

Do julgado de origem se pode colher:

“[...] Postula o autor a nulidade dos aditivos contratuais e a inexistência do débito em foco; a ré, por sua vez, afirma que houve contratação verbal dos aditivos.

Elementar em Direito Civil, à luz do que dispõe o art. 107, salvo disposição legal em sentido contrário, os contratos independem de forma específica para serem considerados válidos, admitindo-se, inclusive, a forma verbal.

Todavia, cumpre ressaltar que, muito embora o contrato possa ser verbal, exige-se prova cabal quanto à sua existência, de modo que, não havendo demonstração quanto à realidade de um segundo negócio jurídico não escrito, em aditivo ao contrato anterior, prevalecem os termos pactuados neste último, que foi devidamente formalizado.

Analisando a documentação constante nos autos, percebe-se a existência de provas de que houve a efetiva contratação, ainda que de forma verbal, com a prestação de serviços não previstos no contrato, em razão das alterações ocorridas no projeto original.

O próprio autor, às f. 78, informa que formalizou o aditivo referente à instalação da escada, pergolado, instalação de tubos de ar condicionado e troca da bancada de granito através do aplicativo WhatsApp . Tal fato, por si só, demonstra que as tratativas acerca dos serviços ocorriam usualmente de forma informal, porquanto as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes são aptas a comprovar a contratação de serviços adicionais.

No mesmo sentido é a mensagem trocada entre a filha do autor e o representante da empresa requerida, em que a própria o questiona acerca das notas fiscais referentes ao portão, pergolado e a escada, bem como das formas de pagamento, em consonância com a alegação de que a parte autora tinha pleno conhecimento dos serviços extras e da existência de valores que deveriam ser pagos a mais.

Tal entendimento se coaduna com o depoimento prestado pela testemunha Oswaldo Isola Júnior (f. 280), arquiteto responsável pelo projeto da obra, que confirma as suas modificações no decorrer da execução da reforma da casa. Vejamos:

"o depoente se recorda que houve modificação no projeto, especialmente no portão que foi alterado para alumínio, a inclusão de um pergolado de madeira no quintal, a escada que existia foi demolida e construída outra de estrutura metálica; as fachadas sofreram novo emassamento e pintura; o depoente se recorda de uma instalação de ar condicionado no local, apesar de não estar no projeto”

Pelo depoimento do Sr. Luiz Carlos Siqueira, contratado para realizar a obra, foi confirmado, ainda, que além da obra contratada originalmente e das alterações já citadas alhures, foi necessário fazer um novo sistema de esgoto (f. 281); consta também o depoimento do terceirizado responsável pela compra de materiais que foram realizadas diversas compras para serviços além do contratado, bem como o seu custo (f. 282).

Em relação ao pedido de pagamento de indenização por dano material e multa contratual pela não finalização da obra pela empresa demandada, esta alega que não teria finalizado a obra da calçada cidadã e o acabamento da escada, em razão de o autor não ter permitido mais a entrada dos prestadores de serviço no local.

O próprio autor confessa que o prazo inicial para a conclusão da obra expirou sem que ela fosse finalizada e, após, tendo o requerido trabalhado por mais 30 dias sem finalizá-la, contratou o serviço de outro profissional.

Em que pese o requerente defender a necessidade da contratação acima, gerando-lhe um novo custo, entendo que tal ocorreu por sua própria vontade, já que um certo atraso na obra era esperado, uma vez que houve a necessidade de realizar serviços adicionais.

Do depoimento do Sr. Marcel Rosa (f. 282), verifica-se que, somente para a realização do sistema de esgoto, serviço não contratado originalmente, foram necessários 12 dias de trabalho.

Assim, um atraso de 30 dias se apresenta normal em obras de alguma complexidade, não havendo que se falar em culpa da ré pelo gasto com a contratação de um novo profissional, vez que foi impedida de finalizar o serviço.

Com efeito, das provas documental e oral produzidas, vislumbra-se que as partes celebraram aditivo verbal estipulando a realização de serviços não previstos inicialmente, bem como que houve a efetiva prestação por parte do requerido dos serviços extra cobrados, sem, contudo, receber o pagamento devido.

No tocante aos danos morais, nos termos do art. 188, I, do CC, não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito. Dessa forma, com o inadimplemento da parte autora, a ré simplesmente agiu no exercício regular de seu direito, na forma do art. 13 da Lei 5474/68, que autoriza o protesto da duplicata no caso de inadimplemento do sacado, sendo descabido o pedido indenizatório formulado, vez que sequer foi demonstrado qualquer ilícito contratual pela ré.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incube ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorre no presente caso, já que as provas são no sentido de que realmente foram contratados serviços adicionais e, portanto, a emissão de cobrança é devida.

Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia, em relação aos aditivos contratados, permanece hígida a obrigação contratada, impondo-se a improcedência dos pedidos autorais.

DA RECONVENÇÃO

Como consectário lógico da fundamentação supra, assiste à reconvinte o direito de ser ressarcida pelos custos adicionais suportados com material e mão de obra excedentes, sendo devido o acolhimento do pedido reconvencional, com a condenação do autor/reconvindo ao pagamento da contraprestação referente ao serviço prestado e inadimplido, no total de R$ 47.559,30, sob pena de enriquecimento sem causa, o que não se admite no nosso sistema de direito positivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DE 05 ANOS – ARTIGO 206, § 5.º, INCISO I, DO CC – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRA – ADITAMENTO CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO VERBAL E DA EXECUÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO – ARTIGO 373, DO CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IGPM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 5.º, inciso I, do Código de Processo Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos. Conforme artigo 373, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Diante da comprovação de que houve a pactuação verbal dos serviços adicionais, da sua execução integral e do inadimplemento da empresa contratante, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança. A correção monetária deve ser feita pelo IGPM/FGV, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente à inflação. (TJ-MS - AC: 00012129320178120020 Rio Brilhante, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 10/08/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2022)

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, revogo a antecipação de tutela concedida, condenando-o nas custas e honorários de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional, condenando o reconvindo no pagamento do valor de R$ 47.559,30, corrigido a partir da propositura e juros da citação, nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.[...] (Id. 9453747)

Pois bem, uma análise, ainda que perfunctória, dos elementos dos autos e dos judiciosos fundamentos da sentença acima transcrita e ora impugnada, demonstra estar incontroverso que o descumprimento contratual foi do Apelante.

A controvérsia vertente gira em torno da validade e exigibilidade de valor decorrente de serviços prestados fora do escopo contratual originalmente formalizado entre as partes, os quais a parte autora — ora apelante — alega não ter contratado, ao passo que a parte ré — ora apelada — afirma que os referidos serviços adicionais foram pactuados de maneira informal, durante a execução da obra, com plena ciência e anuência do contratante.

Importa destacar que, no plano do direito obrigacional, conforme preceitua o artigo 107 do Código Civil, “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”. Assim, diante da inexistência de vedação legal, é plenamente admissível a celebração de contratos e aditivos contratuais por forma verbal, sendo esta modalidade dotada de plena eficácia jurídica, desde que devidamente comprovada a avença.

In casu
, o conjunto probatório produzido no curso da instrução processual revela, de forma clara e contundente, que as partes, embora tenham celebrado contrato escrito para prestação de serviços de reforma residencial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), deram prosseguimento à execução da obra com base em sucessivas tratativas informais, principalmente por meio do aplicativo WhatsApp e de comunicações por e-mail, mediante as quais foram solicitadas e acordadas alterações substanciais no projeto arquitetônico inicial.

O próprio arquiteto responsável pelo projeto obra, em seu depoimento de fl. 280, confirma as alterações realizadas na execução desta.

Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, especialmente os de fls. 27/28, 78 e 186/191, e dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, constata-se que o autor, inclusive por meio de sua filha, solicitou orçamentos e parcelamento para serviços de instalação de pergolado, escada metálica, substituição de portões de alumínio, emassamento e pintura de fachadas, e sistema de esgoto — serviços que, como atestado pelos profissionais contratados, efetivamente foram executados pela empresa apelada.

Não bastasse isso, é irrefutável o conteúdo da mensagem eletrônica enviada pelo próprio Apelante, em que solicita o envio das notas fiscais relativas ao aditivo no valor de R$ 31.499,30 e aos itens do portão, escada e pergolado, o que afasta por completo a alegada ausência de ciência quanto à existência do termo aditivo e dos serviços a ele vinculados.

Nesse contexto, revela-se plenamente aplicável a doutrina do
venire contra factum proprium
, consagrada no artigo 422 do Código Civil, que veda o comportamento contraditório, especialmente quando compromete a boa-fé objetiva e a confiança legítima entre as partes. Aquele que expressamente autoriza, frui e se beneficia da prestação de serviços adicionais não pode, posteriormente, alegar desconhecimento da dívida deles resultante.

Comprovado, portanto, o inadimplemento da Apelante para com suas obrigações contratuais perante a Apelada, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente seu pleito e procedente o pedido reconvencional.

Da Legislação Civil, Lei 10.406/02, se pode colher:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Decerto, o comportamento seguido pelo Apelante não merece guarida no ordenamento jurídico, sobretudo se observado o princípio da boa-fé objetiva, positivado nos citados artigos 113 e 422 do Código Civil, cujo âmbito de aplicação na relação contratual é irrestrito, conforme bem esclarece a insigne Ministra Nancy Andrighi:

“a boa-fé objetiva, princípio geral de direito recepcionado pelos arts. 113 e 422 do CC/02 como instrumento de interpretação do negócio jurídico e norma de conduta a ser observada pelas partes contratantes, exige de todos um comportamento condizente com um padrão ético de confiança e lealdade.

A boa-fé objetiva induz deveres assessórios de conduta, impondo às partes comportamentos obrigatórios implicitamente contidos em todos os contratos, a serem observados para que se concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração e execução da avença, mantendo-se o equilíbrio da relação.

Essas regras de conduta não se orientam exclusivamente ao cumprimento da obrigação, permeando toda a relação contratual, de modo a viabilizar a satisfação dos interesses globais envolvidos no negócio, sempre tendo em vista a plena realização da sua finalidade social.

Dessarte, o princípio da boa-fé objetiva exercer três funções: (i) instrumento hermenêutico; (ii) fonte de direitos e deveres jurídicos; e (iii) limite ao exercício de direitos subjetivos. A esta última função aplica-se a teoria do adimplemento substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios, como meio de rever a amplitude e o alcance dos deveres contratuais, daí derivando os seguintes institutos: tu quoque, venire contra facutm proprium, surrectio e supressio”. (REsp 1202514/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011)

Assim, se é certo que o contrato faz lei entre as partes, igualmente certo é a necessidade de que essa lei seja exercida dentro dos ditames da boa-fé. É, no mínimo, desarrazoado que a parte se recuse a pagar pelos serviços que lhe foram prestados, sendo descabida a alegação de que alguns item da obra não foram concluídos, caracterizando inadimplemento da apelada, quando restou incontroverso nos autos que somente não foi realizado o que o autor/apelante não permitiu que fosse, porém, foram entregues todos os materiais para sua realização.

Nesse sentido, o comportamento que se exige de ambas as partes contratantes, ante a boa-fé objetiva, é a omissão quanto ao que possa prejudicar a outra parte e a imposição de ações que cooperem para fiel cumprimento do que fora pactuado.

Com a percuciência que lhe é peculiar, o preclaro Carlos Roberto Gonçalves
, desembargador aposentado do E. TJSP ensina:

“A boa-fé enseja, também, a caracterização do inadimplemento mesmo quando não haja mora ou inadimplemento absoluto do contrato. É o que a doutrina moderna denomina violação positiva da obrigação ou do contrato. Desse modo, quando o contratante deixa de cumprir alguns deveres anexos, por exemplo, esse comportamento ofende a boa-fé objetiva e, por isso, caracteriza inadimplemento do contrato” (2012, p. 59)

Como registrado, não há que se falar em nulidade do aditivo por ausência de forma escrita, conforme tenta sustentar o Apelante, posto que o sistema brasileiro adota, como regra, a liberdade das formas contratuais, exigindo-se forma especial apenas quando houver expressa disposição legal, o que não ocorre no presente caso (CC, art. 107). A jurisprudência, nesse sentido, é pacífica:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.500,00 ao autor, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais. II. Questão em discussão:há duas questões em discussão: (I) a legitimidade ativa do autor para a cobrança do valor referente à obra de construção; (II) a comprovação do pagamento integral do valor ajustado entre as partes. III. Razões de decidir:1. A legitimidade ativa do autor foi confirmada por depoimentos que indicam sua responsabilidade pela obra, não havendo prova inequívoca de que a contratação se deu com terceiro. 2. O réu não apresentou documentos que comprovem o pagamento integral do valor ajustado, sendo insuficientes as alegações de quitação parcial por meio de veículo e valores adicionais. 3.
A ausência de contrato escrito não invalida a cobrança, pois o contrato verbal é admitido como fonte obrigacional, conforme o art. 107 do CC
. 4. O ônus da prova do pagamento incumbia ao réu, que não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. lV. Dispositivo e tese:recurso desprovido. Tese de julgamento: A legitimidade ativa do autor e a ausência de prova do pagamento integral da obrigação impõem a manutenção da condenação ao pagamento do valor cobrado. (TJRS; AC 5000219-37.2022.8.21.0020; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Leandro Raul Klippel; Julg. 10/04/2025; DJERS
17/04/2025
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ARBITRAMENTO DO VALOR DEVIDO REFERENTE A MÃO DE OBRA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a reclamação formulada por prestador de serviços, cobrando valores referentes à mão-de-obra e materiais utilizados em reforma de imóvel dos réus. A sentença condenou os recorrentes ao pagamento de R$ 22.510,00. O primeiro embargo de declaração foi rejeitado e o segundo acolhido, reconhecendo a prevenção de um dos julgadores. Os réus sustentam ausência de contratação, incompetência do juízo por necessidade de perícia e relação de consumo. O autor afirma que realizou a reforma mediante ajuste verbal e não foi integralmente remunerado, requereu o pagamento de R$ 24.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) analisar a admissibilidade da petição inicial em face da Lei nº 9.099/95; (II) verificar a competência do Juizado Especial diante da alegação de complexidade da causa; (III) definir se há obrigação dos réus de pagar ao autor pelos serviços prestados e materiais fornecidos em imóvel de familiar dos recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial preenche os requisitos do art. 14 da Lei nº 9.099/95, sendo suficiente para a instauração válida do processo nos Juizados Especiais. 4. A alegação de necessidade de perícia não se sustenta, uma vez que a causa envolve análise de prova documental simples e testemunhal, não exigindo prova técnica especializada. 5. Não há relação de consumo entre as partes, tratando-se de contrato de prestação de serviços firmado verbalmente entre particulares, afastando-se a incidência do CDC. 6.
A ausência de contrato escrito não invalida o ajuste, desde que comprovado por prova testemunhal e documental, conforme admite o art. 107 do Código Civil. 7. As provas dos autos demonstram que o autor prestou os serviços e arcou com a aquisição de materiais, contando com a autorização expressa da mãe do réu que residia no imóvel e tácita dos réus
, reforçada por vínculos familiares com sócia da empresa que os comprovantes de vendas foram emitidos. 8. A tese de aquisição indevida dos materiais não se sustenta, pois há elementos suficientes para comprovar a boa-fé do autor e a legitimidade de sua expectativa de pagamento. 9. Não há prova robusta de quitação integral ou de contestação válida aos documentos apresentados pelo autor. 10. Em relação à mão-de-obra, o valor de R$ 7.918,00 foi arbitrado com base em orçamento comparativo corrigido monetariamente, acrescido de R$ 5.000,00 por outros serviços comprovadamente prestados, totalizando R$ 12.918,00. 11. Deduzido o valor já pago (R$ 4.800,00), resta saldo de R$ 8.118,00 a ser pago pelo serviço. 12. O valor de R$ 3.000,00 pago pelo autor à fornecedora dos materiais, em nome da empresa relacionada aos réus, deve ser ressarcido. 13. Atualização monetária e juros devem incidir conforme os arts. 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. 14. Diante do provimento substancial do recurso, descabe condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios. lV. DISPOSITIVO 15. Recurso parcialmente provido. (JECMT; RInom 1006351-97.2022.8.11.0040; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos; Julg 25/04/2025; DJMT
28/04/2025
) (destaquei)

Ademais, no que tange à reconvenção, deve ser mantida a sentença que condenou o autor ao pagamento do montante de R$ 47.559,30, tendo em vista a comprovação robusta de que os serviços adicionais cobrados foram efetivamente executados e se encontram impagos. A prova testemunhal e documental corroboram a existência da dívida, não tendo o Apelante logrado êxito em demonstrar o adimplemento, conforme lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto ao pedido de indenização e aplicação da cláusula penal, entendo que bem decidiu o juízo de origem ao afastá-lo. O Apelante admitiu que impediu o ingresso dos funcionários da Ré na fase final da obra, impedindo, com isso, a conclusão do contrato. Ora, se houve prestação incompleta, esta se deu por culpa exclusiva do contratante, que obstou a finalização dos trabalhos, como já mencionado, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

De igual forma, no que toca aos danos morais pleiteados em virtude do protesto dos boletos emitidos pela Apelada, igualmente não assiste razão ao Apelante. Como já mencionado, a duplicata decorre de prestação de serviços regularmente executada, com ciência do contratante. O protesto, nesse contexto, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e do art. 13 da Lei nº 5.474/1968.

Diante do exposto, com amparo nas provas dos autos, na legislação civil e processual e na jurisprudência dominante,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência, arbitrados em desfavor do autos, para 12% (doze por cento) do valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar